Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741668-64.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016949-08.2015.8.07.0001 – ids 246281865; 248559836 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou o saldo remanescente no total de R$ 29.768,52, atualizado até julho de 2025, sob o fundamento de que os cálculos da contadoria foram impugnados de forma genérica, sem indicação do valor que o devedor entende devido. Alega que os juros devem ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para o pagamento da mora, no caso a Selic (CCB 406), e de forma exclusiva, entretanto, o exequente apresentou cálculos com metodologia indevida, aplicando a Selic de forma capitalizada sobre base já corrigida, gerando duplicidade de encargos, cujo montante é de R$ 20.541,81, enquanto o agravante apresentou planilha detalhada (id 240258285), indicando de forma precisa o valor que entende devido – R$ 2.962,17, atualizado até 24/06/25. Ressalta que a penhora foi efetivada em 07/2022, data em que os valores bloqueados ficaram à disposição do exequente, de forma que o débito deveria ter sido abatido naquela ocasião, sendo apenas o saldo remanescente atualizado pela Taxa SELIC até julho/2025, entretanto, a Contadoria atualizou o débito integralmente até 2025, como se não houvesse penhora em 2022, e apenas depois subtraiu o valor bloqueado. Aponta perigo de dano na iminente constrição patrimonial indevida. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. Na última manifestação (id 245868266 – autos principais) o agravante impugnou os cálculos, reiterando as alegações apresentadas no id 240258285, no qual apresentou o valor que entendia devido (R$ 2.962,17) e juntou a respectiva planilha (id 240258289), razão pela qual, em primeira análise, cumpriu as disposições do CPC 525, § 4o. Em decisão pretérita (id 236824881), o Juízo intimou o exequente a retificar os cálculos, a fim de incidir somente a Selic, sendo indevida a acumulação com o IPCA: “(...). Com relação ao saldo remanescente, razão assiste ao executado quanto à necessidade de retificação dos cálculos apresentados ao ID 235860908, uma vez que a taxa SELIC engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária, sendo inviável sua cumulação com o IPCA, sob pena de bis in idem. ).” O exequente/agravado se manifestou no id 238006736, apresentando novo valor remanescente, vindo a agravante a impugná-lo no id 240258285. Ante a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria, que apresentou a planilha id 244415304, na qual, apesar de ressaltar, em campo próprio da pág. 1, que aplicou a Selic, conforme determinado na decisão id 236824881, tanto na planilha do cálculo do saldo sintético (pág. 2), quanto no do analítico (pág. 3), há referência à incidência do IPCA. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na posterior intimação do agravante (id 250405540), para pagamento do valor indicado, e deferimento para constrição, via Sisbajud. 3. Defiro a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator